Tribunal: STF
Processo: HC 182231
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 19.776/2020, os impetrantes formulam requerimento de sustentação oral, nos seguintes termos:
    “O pleito de sustentação oral in casu se justifica em vista do fato de que o objeto do presente agravo regimental se confunde com o do próprio writ, denegado monocraticamente por V. Exa. sob o argumento de que ‘o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à Jurisprudência desta Suprema Corte’. 
    Busca o agravo, afinal, evidenciar a existência de constrangimento ilegal passível de concessão pela via do habeas corpus e sobre o qual, ao reverso do aduzido na r. decisão agravada, não há jurisprudência contrária dessa e. Suprema Corte” (doc. eletrônico 34).
    Inicialmente, registro que aguarda julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal questão referente à possibilidade de a defesa assomar a tribuna para sustentação oral perante o colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. 
    A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda essa possibilidade. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento Interno, invocado pelos requerentes, apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela foi cabível.
    Anoto, também, que a Segunda Turma tem relativizado essa vedação nos casos de elevada complexidade relacionada ao julgamento do mérito da impetração de alguns habeas corpus. 
    Todavia, a referida exceção não se aplica na espécie, ante a ausência de complexidade na análise do writ.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator